Tribunal: TJSP
Processo: 9000102-35.2008.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0001044495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 9000102-35.2008.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são
apelados FRANCISCO EDNARDO DE SOUZA CELESTINO e RAIMUNDO
FELIX CAVALCANTE.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso ministerial para anular o julgamento e determinar que FRANCISCO
EDNARDO DE SOUZA CELESTINO e RAIMUNDO FELIX CAVALCANTE a
outro sejam submetidos, em conformidade com o art. 593, inciso III, “d”, do
Código de Processo Penal. V.U. Sustentou oralmente dr. Guilherme
Suguimori Santos.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
TRISTÃO
RIBEIRO
(Presidente)
E
GERALDO
WOHLERS.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
DAMIÃO COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 9000102-35.2008.8.26.0050
APELAÇÃO CRIMINAL no 9000102-35.2008.8.26.0050
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: FRANCISCO EDNARDO DE SOUZA CELESTINO E
RAIMUNDO FELIX CAVALCANTE
SÃO PAULO
VOTO No 42102-1
Apelação Criminal. Homicídio qualificado.
Absolvição pelo Tribunal do Júri. Recurso
ministerial pretendendo a anulação do
julgamento ao argumento de veredicto
dos jurados manifestamente contrário à
prova dos autos. Decisão dos jurados que
não
encontra
respaldo
no
conjunto
probatório. Recurso provido.
FRANCISCO EDNARDO DE SOUZA CELESTINO, vulgo
“Alemão”, e RAIMUNDO FELIX CAVALCANTE foram absolvidos da
imputação do art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, com fulcro no art.
386, inciso V, do Código de Processo Penal (fls. 929).
Os jurados reconheceram apenas a materialidade do delito
não confirmando a autoria do crime (fls. 925A/925B).
Dessa decisão recorreu o i. Representante do Ministério
Público postulando a anulação do julgamento para que FRANCISCO
EDNARDO DE SOUZA CELESTINO e RAIMUNDO FELIX CAVALCANTE
sejam submetidos a novo julgamento pelo Tribunal Popular, eis que a
decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos (fls.
960).
Houve contrariedade ao apelo pelo réu FRANCISCO
EDNARDO por fls. 998/1001.
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento
do recurso para que FRANCISCO EDNARDO DE SOUZA CELESTINO e
RAIMUNDO FELIX CAVALCANTE sejam submetidos a novo julgamento
perante o Tribunal do Júri (fls. 1006/1011).
O feito foi julgado por esta C. Câmara em 04 de agosto de
2016.
Houve
oposição
de
Embargos
de
Declaração
por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
APELAÇÃO CRIMINAL no 9000102-35.2008.8.26.0050
FRANCISCO EDNARDO por fls. 1032/1036, tendo esta C. Câmara
rejeitado os embargos por unanimidade de votos (fls. 100/1047).
Foi interposto Recurso Especial por FRANCISCO EDNARDO
1052/1056 e contrarrazoado a fls. 1060/1064.
Por fls. 1065 houve determinação da Presidência da Seção
Criminal de retificação no sistema de dados informatizados desta Corte
para constar o nome dos advogados dativos Dr. Marcelo Barazal (fls. 825) e
Dr. Guilherme Suguimori Santos (fls. 837), como defensores do réu
RAIMUNDO
FELIX
CAVALCANTE,
bem
como
para
intimá-los
pessoalmente dos acórdãos de fls. 1016/1027 e 1040/1047.
Por decisão monocrática de fls. 1097/1099 foi indeferido o
pedido da defesa do réu RAIMUNDO FÉLIX CAVALCANTE de fls.
1086/1088, que postulava o reconhecimento da nulidade do julgamento da
apelação ante a ausência de intimação do réu para oferecimento de
contrarrazões do recurso ministerial.
Foi interposto Agravo Regimental por fls. 1101/1106 pela
defesa de RAIMUNDO FÉLIX e por acórdão de fls. 1112/1117 esta C.
Câmara, por unanimidade de votos, deu provimento ao agravo regimental
para intimação pessoal dos advogados Dr. MARCELO GARCIA BARAZAL
e Dr. GUILHERME SUGUIMORI SANTOS para apresentação de
contrarrazões do réu RAIMUNDO FELIX CAVALCANTE.
Por fls. 1131/1137 foram apresentadas as contrarrazões ao
recurso ministerial.
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento
do recurso ministerial (fls. 1143/1150).
Após, os autos vieram conclusos a este Relator.
É o relatório.
Consta dos autos que FRANCISCO EDNARDO DE SOUZA
CELESTINO e RAIMUNDO FELIX CAVALCANTE, ora apelados, no dia 11
de outubro de 2008, por volta de 20:00 horas, na Rua Vergueiro, no 485,
nesta Capital, agindo com manifesto ânimo homicida, por meio de
emboscada, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
APELAÇÃO CRIMINAL no 9000102-35.2008.8.26.0050
JOSÉ ERNANDE TEIXEIRA, causando-lhe os ferimentos que foram a
causa eficaz de sua morte.
Segundo se apurou, na data dos fatos, a vítima recebeu uma
ligação em seu celular, e disse que ia sair para falar com um amigo.
Momentos após, foi alvejado em seu veículo no local dos fatos.
Consta que o crime foi cometido por meio de emboscada,
posto que a vítima foi retirada de sua residência através de uma ligação,
para ser assassinada no local dos fatos, sendo certo que FRANCISCO se
dizia amigo da vítima.
A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de
exibição e apreensão de fls. 17/18 e 19, laudo pericial da arma de fls.
93/96, laudo pericial do veículo de fls. 125/129, laudo de exame
necroscópico (fls. 131/134), laudo de exame de confronto balístico de fls.
149/154 e laudo de reconhecimento fotográfico de fls. 225.
Como se sabe, a decisão do Júri tem sua soberania garantida
na Constituição Federal e somente não prevalece quando totalmente
dissociada do conjunto probatório. É assim porque o artigo 593, inciso III,
“d”, do Código de Processo Penal, admite apelação das decisões do
Tribunal do Júri quando o veredicto dos jurados for manifestamente
contrário à prova dos autos. O advérbio manifestamente indica que a
decisão não pode ser arbitrária, afastada totalmente das provas. Isso não
ocorreu no caso em exame, onde foi proferida em perfeita consonância com
o conjunto probatório.
Em Juízo, MARIA FERNANDA TEIXEIRA, irmã da vítima,
afirma que no dia dos fatos fizeram uma ligação para seu irmão e ele falou
“Fernanda, vou dar uma saidinha, que meu amigo me ligou e já volto".
Afirma que ele saiu de carro. Mais tarde, a Polícia ligou na casa dela
falando que seu irmão tinha sido baleado e estava no Hospital São Paulo.
Informa que seu irmão não tinha problema com ninguém em Itapipoca (fls.
432).
Em Juízo, JOSÉ CARNEIRO DE MESQUITA SEGUNDO,
taxista, informou que foi solicitado por FRANCISCO que entrou em seu táxi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
APELAÇÃO CRIMINAL no 9000102-35.2008.8.26.0050
e disse para aguardarem um amigo. Logo depois, RAIMUNDO entrou no
táxi e entregou uma arma para FRANCISCO. Afirmou também que o táxi
iniciou viagem e RAIMUNDO desceu do carro nas proximidades da estação
Ana Rosa do Metrô e FRANCISCO seguiu viagem, sendo preso,
posteriormente, com a arma. Em Plenário, Afirma que é taxista há quase
nove anos, e no dia dos fatos estava vindo do terminal Jabaquara, quando
um passageiro, um rapaz deu sinal, eu parei, e ele pediu para aguardar um
pouco. Ele falou para ligar o taxímetro, e falou que estava aguardando um
amigo que estava dando “um perdido na esposa”. Ficou aguardando por
cerca de meia hora ou 20 minutos. Uma segunda pessoa entrou pela porta
de trás e disse “pode ir”. Aparentemente o rapaz que entrou estava
alcoolizado. Começou a falar de um acontecimento que uma pessoa tinha
tomado um tiro. O primeiro falou para ficar quieto que estava assustando o
taxista. O segundo passageiro desceu e o primeiro pediu que eu o levasse
até a Aclimação. No caminho mudou de ideia para prosseguir para a Bela
Vista. No caminho fomos abordados pela Polícia. Estavam aguardando o
segundo passageiro perto de uma loja de material de construção. Quando
estava chegando na Delegacia, a Polícia confirmou que o segundo
passageiro havia sido preso. Durante a abordagem policial foi que eu vi que
tinha uma arma na frente no banco do meu carro, no tapete. Não lembro o
nome do rapaz que estava dentro do táxi mais ouviu alguma coisa a
respeito de “Alemão” (fls. 521 e 854).
Em Juízo, PAULO CÉSAR TEIXEIRA, irmão da vítima, afirma
que no dia dos fatos estava sentado na mesa com seu irmão e que ele
recebeu um telefonema e falou "o meu amigo, o Alemão, me chamou ali e
vou atender". Não sabe quem é "Alemão". Ao depois, recebeu ligação do
Delegado e quando chegou ao Hospital São Paulo seu irmão já estava
morto. Soube que seu irmão foi morto na Avenida Jabaquara dentro do
estabelecimento do Center Castilho no estacionamento. Afirma que Camila,
filha da vítima, viu a foto do "Alemão" no jornal e ela disse que ele era
amigo do seu pai. Em Plenário, afirma que estava com seu irmão na hora
que foi chamado no celular. Depois, a Polícia ligou informando que seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
APELAÇÃO CRIMINAL no 9000102-35.2008.8.26.0050
irmão foi morto. Quando recebeu a ligação disse que o “Alemão está me
chamando" mas não comentou nada mais, saiu e pronto. Nunca tinha
ouvido falar a respeito desse "Alemão". Afirma que teve uma conversa com
Camila, que visitava o pai porque não morava com ele. Então, aconteceu
dela vir de onde ele estava, na casa de sua tia, e ele foi levar ela em casa,
sendo que o "Alemão" foi junto com eles. Camila afirma que "Alemão" era
amigo de seu pai. Camila reconheceu "Alemão" por uma foto de jornal. Não
sabe se seu irmão tinha algum problema com alguém no Ceará (fls. 442 e
875).
Em Juízo, CAMILA FERREIRA TEIXEIRA, sobrinha da vítima,
afirma que ficou sabendo dos fatos pelo seu tio Paulo César. Em Plenário,
Camila afirma que morou com sua avó até os 18 anos de idade e só depois
veio morar com sua mãe em São Paulo. Só via seu pai quando ele vinha
para São Paulo e ele ficava na casa de sua tia. Ficou sabendo dos fatos
pelo seu tio. Seu pai veio para São Paulo para fazer um tratamento, pois
teve um infarto. Soube que teve um problema criminal em Itapipoca e que
seu pai assassinou alguém. Após o enterro de seu pai, recebeu ligação de
seu tio que avisou sobre uma reportagem de Jornal que estava aqui
explicando como aconteceram os fatos e falou a despeito de uma foto de
duas pessoas. Comprou o jornal e viu a foto das duas pessoas.
Reconheceu o "Alemão". Relata que a última vez que viu seu pai foi
quando foi visitar ele na casa de sua tia. Trabalhava no período da noite e
seu pai lhe deu uma carona, e no trajeto não se recorda se seu pai recebeu
uma ligação ou se ele ligou e encontrou com uma pessoa próxima dali na
região da Liberdade. Ele deu uma carona para essa pessoa que foi junto
com o meu pai me levar até a porta da minha casa. Deu para ver que a
pessoa da foto do jornal era a mesma pessoa que estava no carro junto
com meu pai no dia que ele me deu a carona. Nunca viu essa pessoa em
sua vida. Naquela noite seu pai a deixou em casa e os dois seguiram
viagem. Não sabe o motivo do crime (fls. 453 e 889).
Em Juízo, os Policiais Militares ouvidos a fls. 408, 415 e 424
informaram que o taxista JOSÉ CARNEIRO afirmou que a arma de fogo foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
7
APELAÇÃO CRIMINAL no 9000102-35.2008.8.26.0050
apreendida em poder de FRANCISCO. Em Plenário, o Policial Militar
ROBERTO CARLOS PATINO FAUSTINO, afirma que estava em
Patrulhamento de rotina na região da Vila Mariana quando foi informado
pelo COPOM a respeito da ocorrência de disparo de armas de fogo,
provavelmente na região do Jabaquara. Soube que uma das pessoas
suspeitas desembarcou próximo ao metrô Ana Rosa. Pelas características
que foram passadas abordou uma pessoa que confirmam que tinha
desembarcado de um táxi. Na abordagem não foi localizada a arma. Foi
confirmado que a pessoa atingida pelos disparos entrou em óbito. Confirma
que Raimundo afirmou que estava vindo de táxi do Jabaquara e
desembarcou ali na estação do metrô (fls. 902).
FRANCISCO EDNARDO DE SOUZA CELESTINO, em
Plenário, afirma que conhecia a vítima, pois era seu cliente. Afirma que no
dia dos fatos encontrou a vítima no “Açaí” que a ajudou com as compras.
No caminho, chegando no Paraíso pegou a filha dele na empresa, nas
“Americanas”, e a deixou na casa dela. Nega que tenha praticado os fatos
descritos na denúncia. Afirma que foi abordado pela Polícia, mas não
estava com nenhuma arma e que nunca usou arma na sua vida. Afirma que
no dia dos fatos estava com seu ajudante "Gordão". Não conhece
Raimundo. Nunca teve desentendimento com a vítima (fls. 918).
RAIMUNDO FELIX CAVALCANTE não compareceu em
Plenário para ser ouvido tendo sido decretada sua revelia (fls. 933).
O certo é que, no dia dos fatos, a Polícia Militar foi informada a
despeito da morte da vítima sendo que transeuntes afirmaram que eram
dois os matadores e que estavam em um automóvel táxi VW/Santana, cor
branca.
Relatam que na Rua Vergueiro, nas proximidades da Estação
Ana Rosa do Metrô, detiveram RAIMUNDO que confessou ter efetuado
disparo contra uma pessoa, não informando seu nome, e que acabara de
desembarcar de um táxi, no qual estava o corréu.
Em diligência os policiais em Patrulhamento lograram
encontrar, também, o táxi VW/Santana na Avenida Jabaquara sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
8
APELAÇÃO CRIMINAL no 9000102-35.2008.8.26.0050
conduzido por JOSÉ CARNEIRO DE MESQUITA SEGUNDO, em seu
interior estava FRANCISCO EDNARDO DE SOUZA CELESTINO, que
trazia próximo dos seus pés, no banco do passageiro do veículo, no tapete,
a arma apreendida, sendo que FRANCISCO admitiu a propriedade da arma
e confessou ter efetuado disparos contra uma pessoa, também não
informando o nome da vítima.
Os Policiais Militares souberam que a vítima foi socorrida até o
Hospital São Paulo e não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito pouco
tempo depois.
A vítima foi morta dentro de seu veículo em local distante
apenas três quilômetros de onde FRANCISCO e RAIMUNDO foram
detidos. JOSÉ CARNEIRO reconheceu FRANCISCO em plenário, e viu
RAIMUNDO se aproximando do veículo trazendo uma arma que entregou
para FRANCISCO.
O taxista JOSÉ CARNEIRO ouviu RAIMUNDO dizer "mataram
alguém". Ouviu FRANCISCO ser chamado de "Alemão". Na Delegacia os
Policiais Militares afirmaram que FRANCISCO e RAIMUNDO admitiram a
prática de homicídio contra JOSÉ FERNANDES TEIXEIRA (fls. 410).
Confirmou que FRANCISCO estava com a pistola e assumiu sua
propriedade e que ela foi entregue para FRANCISCO por RAIMUNDO. O
taxista ainda reconheceu a arma por fotografia de fls. 16.
PAULO CÉSAR TEIXEIRA afirma que a vítima recebeu um
telefonema e falou "o meu amigo, o Alemão, me chamou ali e vou atender".
O taxista JOSÉ CARNEIRO também ouviu a menção a “Alemão”. E
CAMILA, filha da vítima, viu a foto do "Alemão" no jornal e disse que ele era
amigo do seu pai.
O laudo de fls. 150 concluiu que a arma modelo pistola, marca
Taurus, 380, com numeração suprimida e com silenciador foi a que matou a
vítima JOSÉ EDUARDO TEIXEIRA, vez que o projétil submetido a exame
foi retirado da coluna cervical da vítima (fls. 150/154). E referida arma foi
apreendida em poder de FRANCISCO pelos Policiais Militares.
Embora Francisco tenha afirmado em Plenário que a arma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
9
APELAÇÃO CRIMINAL no 9000102-35.2008.8.26.0050
não lhe pertencia sua negativa restou isolada no conjunto probatório, quer
pelos relatos dos Policiais quer pela confissão informal.
Após
decretada
a
prisão
preventiva
FRANCISCO
e
RAIMUNDO evadiram-se, sendo que FRANCISCO foi recapturado e
RAIMUNDO continua foragido, demonstrando que buscam furtar-se à
aplicação da lei penal.
Embora a motivação do crime não tenha sido devidamente
esclarecida, há notícia nos autos de que FRANCISCO disse que estava
sendo ameaçado de morte pela vítima que ia à sua Pizzaria para ameaçá-
lo, e que JOSÉ ERNANDES só teria vindo do Ceará para matá-lo por causa
de uma desavença (fls. 196), restou claro, portanto, que houve decisão
contrária às provas dos autos, porque ficou bem provado que FRANCISCO
EDNARDO DE SOUZA CELESTINO e RAIMUNDO FELIX CAVALCANTE
foram os executores do crime, sendo que as provas dos autos são
suficientes para demonstrar o animus necandi com que agiram.
A qualificadora referente à emboscada encontra respaldo nos
autos, pois a vítima teria sido atraída ao local em que foi morta por um
telefonema dado pelos acusados.
Anota José Frederico Marques que:
“(...) decisão contrária ao texto expresso da lei especial “refere-
se a qualquer preceito penal pelo que cabível e procedente
será a revisão, quer no caso de ter sido violado o preceptum
juris da regra incriminadora, como ainda atingido aquele que
contenha a santio juris cominada. Tanto contraria a lei penal, a
decisão que considera delituosa uma conduta atípica, como
aquela que impõe ao condenado sanção penal não prevista
para a infração praticada”.
“Contrária à evidência dos autos, a sentença de condenação
que desatende à real configuração dos fatos, por isso que se
fundou em atos, ou eventos não suficientemente demonstrados, ou que, se fossem aglutinados com
adequação, imporiam sentença absolutória, ou, pelo menos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
10
APELAÇÃO CRIMINAL no 9000102-35.2008.8.26.0050
sanção mais branda” (Elementos de Direito Processual Penal,
volume IV, Forense, 1965, RJ, págs. 346/347).
Dessa forma, o presente julgamento deve ser anulado eis que
o veredicto do Tribunal do Júri restou, pois, divorciado do conjunto
probatório amealhado nos autos.
Isso posto, dá-se provimento ao recurso ministerial
para anular o julgamento e determinar que FRANCISCO EDNARDO
DE SOUZA CELESTINO e RAIMUNDO FELIX CAVALCANTE a outro
sejam submetidos, em conformidade com o art. 593, inciso III,
“d”, do Código de Processo Penal.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator